Tribunal: TJMT
Processo: 0004447-71.2016.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004447-71.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.951.459/0001-70 (APELANTE), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), DELIS BRANDAO LIMA - CPF: 944.926.971-87 (APELADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - TERMO INICIAL - DATA DE EMISSÃO DO TÍTULO - SUMULA 503 DO STJ - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

"O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula." Súmula 503, STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por COPACEL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA., em face de sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos n.o 000447-71.2016.811.0007 – Código: 850399 – Ação Monitória – reconheceu e decretou a prescrição do título objeto da ação, julgando o processo extinto, com resolução do mérito, com fulcro nos artigos 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas judiciais. Sem condenação em honorários de sucumbência.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a decisão objurgada não pode permanecer, posto que fundada em interpretação equivocada das normas legais de direito.

Assevera que o juízo “ a quo” aduziu que a demanda executória ajuizada em 01/08/2016, transcorreu com negligencia do apelante, pelo fato de não ter tomado as providencias necessárias na tentativa de localizar a parte requerida.

Alega que, decorridos quase um ano após a distribuição da referida ação é que a apelante teve ciência da certidão do Sr. Oficial de Justiça, em 20/02/2017, com a informação de não ter encontrado a parte requerida no endereço indicado.

Que, na tentativa de localização da requerida, requereu a localização do endereço via Infoseg, pedido indeferido em 20/06/2017.

Aduz que requereu a citação via postal, ato este deferido em 03/10/2017 e, apenas em 14/03/2018 foi expedida carta de citação e o AR informando a devolução foi juntado aos autos em 03/07/2018, ou seja, 04 (quatro) meses após a expedição.

Afirma que, após a juntada do AR, somente fora intimado para manifestação em 10/08/2018, tendo, prontamente se manifestado pela pesquisa via sistema Infoseg, o que foi novamente indeferido pelo juízo “a quo”.

Ainda, que em 21/11/2018 foi intimado para juntar o título original bem como se manifestar sobre possível prescrição, bem como dar andamento ao feito. Que, juntou aos autos os documentos determinados, bem como requereu a citação via Edital tendo em vista a não localização da parte requerida.

Em seguida sobreveio sentença que reconheceu e decretou a prescrição do título objeto da ação, julgando extinto o feito.

Sustenta que no caso ora em análise, a presente ação monitória sequer foi suspensa pelo juízo sentenciante, haja vista que o apelante não deixou de atender a nenhuma intimação bem como solicitou a citação por edital, pedido que sequer foi analisado pelo juízo de piso, ainda que, em caso de suspensão, a suposta prescrição seria contada a partir de tal prazo após o qual caberia a apelante promover o andamento da execução, ou, se fosse o caso, declinada a prescrição intercorrente nos termos do art. 921, III, §§ 4o e 5o do CPC.

Contudo, assevera que sem ao menos o juízo “a quo” se manifestar sobre o pedido de citação por edital, decretou a extinção do feito.

Alega que durante todo o trâmite processual, o autor efetuou todas as diligências necessárias para a localização do requerido, não deixando de dar andamento nos autos, sendo ainda o esgotamento dos meios para localização do requerido requisito indispensável para a citação por edital; que não houve inércia, tampouco desídia na citação da ré, sendo que a demora para a devida citação não ocorreu por culpa da parte, na medida em que realizou todas as providências ao seu alcance para tanto.

Aduz que a citação não se concretizou por motivos externos, não se operando a prescrição.

Que a demora não ocorreu por culpa do autor, que inexiste nos autos qualquer certidão que o apelante tenha deixado de cumprir qualquer comando judicial, ao contrário, todas as intimações foram cumpridas no prazo legal.

Alega a ausência de intimação pessoal da parte autora para regular andamento processual.

Requer seja conhecido e provido do presente recurso, para o fim de reformar
in totum
a sentença recorrida, rechaçando-se o alegado abandono da causa e a suposta prescrição entendida pelo juízo “a quo” e, na sequência, determinado- se a devolução dos autos À origem para o devido processamento do feito.

Sem contrarrazões (Num.24942954 – Pág.2).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por COPACEL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA., em face de sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos n. o4447-71.2016.811.0007 – Código: 850399 – Ação Monitória – reconheceu e decretou a prescrição do título objeto da ação, julgando o processo extinto, com resolução do mérito, com fulcro nos artigos 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas judiciais. Sem condenação em honorários de sucumbência.

O Apelante defende a inexistência da prescrição aos argumentos de que não houve inércia, tampouco desídia na citação da ré, que, portanto, a citação não se concretizou por motivos externos, razão pela qual pretende que a decisão objurgada seja totalmente reformada.

O juízo assim decidiu (Num.24942483):

“(...) Compulsando o caderno processual, verifica-se que até o presente momento a parte não foi citada, assim, tenho que se configurou a prescrição do título para interposição de ação monitória.

(...)

Pois conforme preleciona o artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providencias necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar a interrupção da prescrição prevista no §1o do mesmo artigo.

(...)

Conforme é possível observar nos autos até a presente data não foi realizada a citação do requerido, motivo pelo qual se opera a interrupção prescricional, estando, portanto, o título objeto da ação monitória prescrito nos moldes do artigo acima mencionado.

Vale ressaltar que a prescrição da pretensão executória do cheque em ação monitória, ocorre no prazo de 05 (cinco) anos, conforme disciplina o artigo 206, §5o, I, do Código de Processo Civil.

(...)

Nos autos, verifico que a parte requerente não foi diligente em tentar localizar os endereços dos devedores, de maneira que a demora não pode ser imputada ao mecanismo judiciário, não sendo o caso de aplicação da Sumula no106 do c. Superior Tribunal de Justiça.

(...)

Destarte, diante da inexistência de citação valida, não ha falar em existência de causa interruptiva da prescrição na hipótese. Merece, pois, ser reconhecida da oficio a prescrição do título objeto da ação, em razão da ausência de citação válida dos devedores, dentro do prazo legal.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, RECONHECO e DECRETO a prescrição do título objeto da ação, JULGANDO O PROCESSO EXTINTO, com resolução do mérito, com fulcro nos artigos 487, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.”

Pois bem.

A parte autora ingressou em juízo pretendendo, em suma, a cobrança pelo rito da ação monitória do cheque de no 850399, no valor de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), emitido em 18 de julho de 2011, pós-datado para o dia 16 de agosto de 2011, no valor atualizado de R$ 111.411,49 (cento e onze mil, quatrocentos e onze reais e quarenta e nove centavos).

Como se vê, a pretensão de cobrança está fundado em cheque, sendo necessário, portanto, que o exame da prescrição seja feito em conformidade com as informações constantes na cártula (Num.24942481 – Pág.1).

Nessa senda, o prazo prescricional a ser adotado na demanda monitória é o quinquenal, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC vigente.

Destaco também o disposto na Súmula no 503 do Superior Tribunal de Justiça:

“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”.

Cito precedentes neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE.
O cheque é ordem de pagamento à vista e a inserção de reserva de validade para data futura não altera o prazo prescricional. Assim, o que importa é a data de emissão do cheque para fins de análise da prescrição da pretensão. Precedentes do STJ e do TJRS. O prazo para o ajuizamento da ação monitória fundada em cheque sem eficácia de título executivo é de cinco anos, consoante art. 206, § 5o, I, do Código Civil brasileiro. Contagem do prazo na forma da Súmula 503 do STJ
. Inocorrência de prescrição da pretensão formulada. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível No 70073280968, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 05/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PÓS DATADO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - TERMO INICIAL - DATA MENCIONADO NO CAMPO PRÓPRIO
. O STJ firmou o entendimento de que "o termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação de execução do cheque pelo beneficiário é de 6 (seis) meses, prevalecendo, para fins de contagem do prazo prescricional de cheque pós-datado, a data nele regularmente consignada, ou seja, aquela oposta no espaço reservado para a data de emissão." (STJ, REsp 1068513 / DF, Ministra NANCY ANDRIGHI, 17/05/2012) .
De acordo com o disposto no enunciado da súmula 503 do STJ "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula
.". Recurso não provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0273.14.000116-8/001, Relator(a): Des.(a) Veiga de Oliveira , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2016, publicação da súmula em 21/10/2016)

Nessa linha, considerando que o cheque no 850399, no valor de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), foi emitido em 18 de julho de 2011, está prescrita a pretensão de cobrança formulado pela autora quanto ao mesmo, eis que a ação monitória foi ajuizada em 01/08/2016, quando já transcorrido o prazo de 05 anos.

Assim, é de ser negado o acolhimento do recurso de apelação, devendo ser extinta a ação monitória, com resolução de mérito, em relação ao cheque que embasa a presente de no 850399, no valor de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), emitido em 18 de julho de 2011, pós-datado para o dia 16 de agosto de 2011, no valor atualizado de R$ 111.411,49 (cento e onze mil, quatrocentos e onze reais e quarenta e nove centavos), diante da prescrição, com amparo no art. 487, II, do NCPC.

Necessário salientar que a prescrição trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício, de modo que não se verifica óbice ao seu conhecimento neste grau de jurisdição.

Nesse tópico, vai alterado de ofício a sentença, por se tratar de consectários legais, matéria de ordem pública, cuja alteração, ainda que de ofício, não acarreta
reformatio in pejus
, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - OCORRÊNCIA
- ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
PRESCRIÇÃO - CHEQUE PÓS-DATADO - TERMO INICIAL - DATA DE EMISSÃO DO TÍTULO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
. A exceção de pré-executividade é aceita pela doutrina e jurisprudência dos Tribunais como um instrumento de impugnação à execução ou ao cumprimento de sentença, desde que, existindo prova pré-constituída, tenha como objeto matéria passível de reconhecimento de ofício pelo juiz.
O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de execução fundada em cheque possui como termo inicial o dia seguinte à data de expiração do prazo para a sua apresentação. Ocorre que o prazo para a apresentação do cheque para pagamento é contado a partir da data nele aposta como sendo a da emissão, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1423464/SC. Transcorrido o prazo estabelecido na Lei no 7.357/85 entre a data de emissão preenchida e a data do ajuizamento da ação, é forçoso reconhecer que restou configurada a prescrição na hipótese.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0051.15.003331-7/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/02/2019, publicação da súmula em 22/02/2019)

Ante o exposto, nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020